Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714932-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DULCINEA DE SOUSA QUIRINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, combinado com 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, depois de, junto com terceiro não identificado, realizar cinco saques em caixas eletrônicos, num total de cinco mil oitocentos e quarenta reais, com o cartão bancário subtraído de vítima idosa, que o guardava junto com a senha anotada em papel, prevalecendo-se das relações de confiança trabalhando como diarista na sua casa. 2 Caracteriza-se o abuso de confiança quando o furto é praticado por empregada da residência que desfruta da confiança plena dos patrões, e tinha acesso facilitado às suas posses. A unidade de desígnios e divisão de tarefas com terceiro não identificado foram comprovadas pelas imagens da agência bancária que o retratam efetuando saques em sequência, bem como outros quatro saques praticados pela ré nos dias seguintes usando o mesmo cartão e senha. 3 É aceito pela jurisprudência o aumento de até um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial. A confissão espontânea prepondera sobre a agravante de crime praticado contra idoso, devendo a pena sofrer redução mitigada. A regra de soma aritmética das penas de multa, prevista no artigo 72, do Código Penal, não se aplica na continuidade delitiva. 4 Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 29, 59 e 155 § 4o, inciso IV, todos do Código Penal, pugnando pela exclusão da qualificadora de concurso de pessoa, com o consequente redimensionamento da pena, tendo em vista que não houve prova segura de que outra pessoa tenha participado das condutas narradas na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 29, 59 e 155 § 4o, inciso IV, todos do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais (exclusão da qualificadora de concurso de pessoa, com o consequente redimensionamento da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030